Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, o segurado ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Alegou que o Instituto Nacional de Seguro Social desconsiderou o período no qual o autor foi “segurado obrigatório” do regime geral de previdência social. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. A sentença registrou que não houve o recolhimento da contribuição para a seguridade social referente ao período que o autor pretende ver incluído no cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI. 1.2. Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, aduz que o responsável pela contribuição previdenciária em questão é o empregador. Por essa razão, pretende ver reformada sentença para que seja promovida a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez.

2. Inicialmente, convém destacar tratar-se de fato incontroverso que o apelante exerceu atividade laboral com vínculo empregatício no período compreendido entre 1o de agosto de 2005 e 30 de julho de 2006 e que o mencionado período não foi considerado para o cálculo da RMI em razão da ausência de recolhimento da contribuição previdenciária de responsabilidade do empregador.

3. Nos termos do art. 12, inc. I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, são segurados obrigatórios da Previdência Social os empregados que prestam serviços de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação, mediante remuneração. 3.1. O art. 30 da Lei no 8.212/1991, define que o empregador é o responsável pela obrigação principal relativa à contribuição social da previdência social.

4. A responsabilidade do empregador pela obrigação principal relativa à contribuição para a seguridade social é decorrente do exercício, pelo empregado, de atividade que o coloca na condição de segurado obrigatório. 4.1. Em que pese a previdência social ter caráter contributivo, o empregado não pode ser penalizado pelo descumprimento das obrigações atribuídas ao empregador.

5. Apelação conhecida e provida.